Tribunal: TCU
Processo: 041.677/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1573/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.677/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Carlos Gomes Moncao (XXX.947.841-XX); Adolfo Ricardo Anastacio (XXX.432.939-XX); Adriana Ferreira de Aguiar (XXX.950.336-XX); Adriana Kronemberger (XXX.694.687-XX); Adriana Teixeira de Almeida (XXX.951.727-XX); Adriane Boehm Braatz (XXX.298.969-XX); Adriane Dalmas Fae (XXX.143.740-XX); Adriano Freire de Assis (XXX.153.536-XX); Hebert Ricardo Batista de Almeida Magno (XXX.516.865-XX); Romulo Santos Gimenez (XXX.115.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.